Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714622-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS PUJOL ROBICHEZ PENNA AGRAVADO: CARLOS ROBICHEZ PENNA, DANIELLA ROBICHEZ PENNA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo herdeiro CARLOS PUJOL ROBICHEZ PENNA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, Dra Jorgina de Oliveira Carneiro e Silva Rosa que, nos autos de inventário e partilha do espólio de ARLETE PUJOL ROBICHEZ PENNA, deferiu parcialmente a impugnação apresentada pela herdeira DANIELLA ROBICHEZ PENNA às primeiras declarações prestadas pelo inventariante para: “a) DETERMINAR a inclusão do imóvel situado no SHIS QI 05, Bloco "E", Loja n. 10 e Sobreloja n.12, Lago Sul, matrícula n. 65.598, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, no rol de bens a serem inventariados; b) DETERMINAR que o inventariante apresente, no prazo de 15 dias, em autos apartados, os contratos de locação vigentes de todos os imóveis que integram o espólio, bem como demonstrativo dos valores recebidos a título de aluguel desde a abertura da sucessão; c) DETERMINAR que o inventariante apresente, no prazo de 10 dias, primeiras declarações retificadas, incluindo o imóvel SHIS QI 05, Bloco "E", Loja n. 10 e Sobreloja n.12, e especificando corretamente o regime de bens do matrimônio. d) INTIMAR o inventariante e o herdeiro para, no prazo de 10 dias, se manifestar especificamente sobre o pedido de audiência de conciliação entre as partes.” Em suas razões recursais (ID 70838693), o agravante se insurge contra a inclusão no acervo hereditário do imóvel "SHIS QI 05, Bloco E, Loja n. 10 e Sobreloja n. 12, Lago Sul, do Centro Comercial Gilberto Salomão, Lago Sul, Brasília-DF, matrícula n. 65.598 do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Alega que o aludido imóvel nunca pertenceu à inventariada, pois sempre foi de sua exclusiva propriedade, eis que, adquirido por ele no ano de 1991, o bem foi temporariamente transferido para o nome do meeiro inventariante, no ano de 2003, por motivos de estratégia processual devido a contendas judiciais entre o herdeiro agravante e terceiros, razão pela qual sustenta ser indevida sua inclusão no inventário. Aponta elementos de convicção em amparo dos fatos alegados e, aduzindo que a matéria controvertida comporta ampla dilação probatória incompatível com a via estreita do inventário, defende sua sujeição aos meios ordinários, nos termos do art. 612 do CPC, sem prejuízo de posterior sobrepartilha, caso comprovado na via ordinária que o bem integra o espólio. Ao afirmar estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja reformada a r. decisão agravada visando determinar a exclusão do imóvel de matrícula n. 65.598 do 1o Ofício de Registro de Imóveis/DF do rol de bens do espólio, sob inventário judicial, de ARLETE PUJOL ROBICHEZ PENNA. Preparo recolhido (IDs 70842369 e 70842374). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, avisto presentes os elementos cumulativos necessários à atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, senão vejamos. Como relatado, o herdeiro CARLOS PUJOL ROBICHEZ PENNA se insurge contra decisão que, nos autos de inventário e partilha do espólio da genitora falecida, deferiu parcialmente a impugnação da herdeira DANIELLA ROBICHEZ PENNA, para incluir o imóvel situado no SHIS QI 05, Bloco "E", Loja n. 10 e Sobreloja n.12, Lago Sul, matrícula n. 65.598, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF, no rol de bens a serem inventariados. A herdeira agravada afirma que referido imóvel sempre integrou o patrimônio comum dos genitores, de modo a compor a meação da falecida. Por sua vez, o herdeiro agravante sustenta ser proprietário exclusivo do imóvel e que este nunca teria integrado o patrimônio do genitor inventariante ou da genitora falecida. Assim delineada a controvérsia instaurada no processo de inventário, o d. Juízo a quo apreciou a documentação acostada aos autos e concluiu pela inclusão do imóvel no rol de bens a serem inventariados, sob a seguinte fundamentação, in verbis: “Da inclusão do imóvel "Loja n. 10, Sobreloja n. 12" no acervo hereditário O ponto central da controvérsia diz respeito à inclusão ou não do imóvel situado no SHIS QI 05, Bloco "E", Loja n. 10 e Sobreloja n.12, no acervo hereditário. O inventariante alega que referido bem "nunca foi da falecida ou do meeiro inventariante", sendo "de propriedade exclusiva do herdeiro Carlos Pujol Robichez Penna, adquirido por ele no ano de 1991" (ID 213470751). A herdeira impugnante, por sua vez, afirma que o bem sempre integrou o patrimônio do casal, sendo inclusive declarado no imposto de renda do meeiro (ID 197856151). Em sua resposta (ID 225538145), o inventariante apresentou documentos e declarações para corroborar sua tese, incluindo declarações escritas do meeiro e da de cujus afirmando que o bem pertence ao herdeiro Carlos. Analisando os documentos apresentados, observo que: 1. O imóvel em questão está registrado em nome do meeiro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme reconhecido por ambas as partes; 2. O meeiro declarou o imóvel em seu Imposto de Renda, conforme documento de ID 197856151; 3. Há declarações particulares e uma escritura pública declaratória afirmando que o imóvel pertence ao herdeiro Carlos, embora essas declarações sejam de datas posteriores ao falecimento da de cujus (uma datada de 26/12/2023, reconhecida por semelhança em 06/05/2024); 4. Conforme documento mencionado pela herdeira (Doc. 02 da impugnação), consta na declaração de IRPF 1991-1992 que o imóvel foi "adquirido após a venda do Apt° da SQS 208"; 5. O inventariante apresenta explicação de que o imóvel, embora registrado em nome do meeiro, sempre foi do herdeiro Carlos, tendo sido transferido "por condições de estratégia processual" em razão de contendas judiciais com instituições financeiras. Verifico que, segundo o art. 1.227 do Código Civil: "Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos". Adicionalmente, o art. 1.245 do mesmo diploma legal estabelece que "transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis". No presente caso, o imóvel está formalmente registrado em nome do meeiro. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o registro imobiliário gera presunção juris tantum de propriedade, que só pode ser afastada mediante prova robusta em contrário. As declarações particulares apresentadas pelo inventariante, mesmo que firmadas pela de cujus e pelo meeiro, foram produzidas ou reconhecidas em cartório em datas muito próximas ou posteriores ao falecimento, o que reduz sua força probante para fins de afastar a presunção do registro imobiliário. Ademais, o art. 2.002 do Código Civil determina que "os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação". Se o imóvel foi de fato "transferido" ao herdeiro Carlos, como alega o inventariante, seria necessário caracterizar tal transferência como doação para fins de colação, o que não foi feito. Diante do exposto, e considerando que os elementos constantes dos autos não são suficientes para afastar a presunção de veracidade do registro imobiliário, que indica que o bem pertence ao meeiro, DETERMINO a inclusão do imóvel situado no SHIS QI 05, Bloco "E", Loja n. 10 e Sobreloja n.12, Lago Sul, matrícula n. 65.598, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, no rol de bens a serem inventariados.” De fato, correta a magistrada de origem ao asseverar que o registro no Cartório de Registro de Imóveis gera presunção relativa, juris tantum, de que a pessoa que consta como proprietária na matrícula do imóvel é de fato a proprietária. De outro lado, não se cuidando de presunção absoluta, juris et de jure, pode a presunção de propriedade do imóvel sucumbir perante a concretude de conjuntura fática diversa. No particular, o dissenso sobre a propriedade do imóvel em epígrafe, manifestado pela herdeira agravada em face do herdeiro agravante e do genitor inventariante (meeiro da falecida), não reclama remessa da controvérsia para as vias ordinárias. Com efeito, a matéria controvertida dispensa maior dilação probatória, sendo inapropriada, por ora, a aplicação do art. 612 do CPC, pois o acervo de elementos de convicção apresentado em desabono à propriedade registrada na matrícula do imóvel não propicia suplantar a presunção do registro cartorário. Deveras, adquirido o imóvel pelo herdeiro agravante no ano de 1991, que o alienou formalmente ao genitor (meeiro da falecida) no ano de 2003 (197854387 do processo referência), não se faz possível, tão somente por ocasião da abertura do inventário no ano de 2024, buscar elidir a presunção da propriedade ancorada em registro na matrícula do imóvel há mais de 10 (dez) anos. Na medida em que não ajuizada pelo interessado ação autônoma, consistente e apropriada, para questionar a propriedade do imóvel, com lastro em acervo probatório concernente ao estado de fato e de direito sobre o bem, bem andou o julgador de origem ao assentar a presunção do registro imobiliário para inclusão do imóvel no acervo hereditário. O panorama fático-jurídico-processual, nos termos acima delineados, não preconiza sujeitar às vias ordinárias a disputa judicial sobre a propriedade do imóvel referido nos autos, sobressaindo in casu a presunção do registro na matrícula do imóvel, mantida por mais de 10 (dez) anos, para a apreciação da matéria na própria ação de inventário. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, nesse exame prefacial, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição do efeito suspensivo ativo vindicado. Por fim, embora escape ao objeto estrito do recurso de agravo de instrumento, não pode esta Relatoria negligenciar em consignar que os fatos narrados evidenciam, em tese, a prática de ato ilícito (simulação de negócio jurídico, art. 167 do CC) pelo ora agravante e o inventariante, circunstância que impõe questionar a idoneidade do meeiro, e também do herdeiro agravante, para o exercício da inventariança. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 29 de abril de 2025 Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator